Tribunal: TJES
Processo: 5014914-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014914-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR DA FONSECA VESPER 12376028744 e outros (3)

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

V –

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5014914-82.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADOS:
VITOR DA FONSECA VESPER, DEISE COSTA, J. V. C. V.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de
embargos de declaração

opostos
p
or

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
,
uma vez que irresignad
a
com o v. acórdão que
deu
provimento a
o recurso de

a
gravo de instrumento interposto pelos embargados, julgando, por outro lado, prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte ora embargante.

Em
suas razões
(ID nº
9070547
),
a
recorrente
sustenta que a decisão colegiada
não teria
feito
“qualquer menção de que o plano de saúde dos Embargados seria reativado de forma gratuita, onde estariam isentos de arcar com os custos das mensalidades deste contrato”.

Assim, afirma que
“o restabelecimento do plano de saúde, sem que haja pelos Embargados qualquer contraprestação financeira tem custo altíssimo e absurdo à operadora de saúde, causando não só instabilidade jurídica, mas também grande desequilíbrio contratual, fragilizando sua atividade”
.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios, e, no mérito, o provimento do recurso.

Os
recorrid
os
, em sede de
c
ontrarrazões
(ID nº
9100291
), pugna
m
pelo desprovimento do
s embargos
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 9206831, opinou pela manutenção da decisão colegiada recorrida.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
a
embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação n
o agravo de instrumento interposto pelos ora embargados,
oportunidade em que
se

chegou a conclusão no sentido de que não era direito da operadora de plano de saúde de interromper o contrato entre as partes sem oferecer a respectiva migração e sem a exigência de novas carências
.
Senão vejamos:

“
[...]
É bem verdade que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

No entanto, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento.

[...]

No caso em análise, trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas 03 (três) beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada, contrariando, portanto, o entendimento supracitado.

Ademais, não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, não vislumbro o direito da recorrida de interromper o contrato firmado entre as partes sem o oferecimento da respectiva migração e sem exigência de novas carências.

[...]

Registro, ainda, que, cuidando-se de contratos com menos de 30 vidas, a conduta unilateral, imotivada e abrupta da fornecedora de resilir o contrato, em princípio, é abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da cooperação, por se tratar de serviço essencial, e colocaria em risco de grave dano aos seus beneficiários, principalmente a vida de um menor que é portador de transtorno de espectro autista”.

Como se vê,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

A
despeito da intenção da embargante em rediscutir os fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida, vale esclarecer, apenas para que não reste qualquer dúvida, que é consequência lógica do órgão colegiado, ao determinar a reativação do plano de saúde dos embargantes, que ela seja garantida mediante o pagamento da contraprestação pela sua utilização,
desde que haja prévia prestação de informações quanto ao tipo de plano de saúde que serão inseridos, o valor de sua mensalidade, etc.

Ademais, a alegada inadimplência dos embargados, se for o caso e comprovado conforme os requisitos previstos em lei, deverá ser levada ao conhecimento do juízo
a quo
, para que ele delibere sobre a questão ora aventada
.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, julgo prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.